Tribunal: TJMT
Processo: 1036559-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036559-19.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Abuso de Poder, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 522.555.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (RECLAMADO), DALVA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 522.555.221-87 (RECLAMADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DE AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. INOBSERVÂNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso para garantir a autoridade de decisão monocrática proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Agravo de Instrumento n.º 1007274-49.2022.811.0000, em face de atos processuais praticados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0001103-61.2013.811.0048, alegadamente em desacordo com decisão de segundo grau que havia declarado a nulidade de intimação e dos atos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Agravo de Instrumento mencionado, diante da continuidade do cumprimento de sentença após a concessão de efeito suspensivo e da posterior extinção da execução, e se é cabível a desconstituição dos atos praticados
na origem.

III. Razões de decidir

4. Da análise da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000 se evidencia que sua fundamentação está centrada na violação da prerrogativa processual da Fazenda Pública à intimação pessoal, conforme determina o art. 183, § 3°, do CPC, devolvendo o prazo recursal à parte reclamante, sem adentrar no mérito da liquidação do julgado ou na validade dos cálculos apresentados pela exequente.

5. Não obstante a subsistência de atos posteriores à concessão do efeito suspensivo, inclusive com o pagamento da requisição e extinção do cumprimento de sentença, a devolução do prazo processual à parte reclamante, devidamente intimada, estabeleceu uma oportunidade clara e expressa para a interposição de recurso próprio contra a decisão que julgara improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

6. A inércia processual do ente público, mesmo após a reabertura do prazo, atrai a incidência da preclusão consumativa. O ordenamento jurídico, fiel à lógica da segurança jurídica e à eficácia das decisões judiciais, não admite que a parte venha,
ex post facto
, rediscutir matéria que já poderia ter sido objeto de impugnação no momento processual oportuno.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, a preclusão consumativa incide quando a parte, instada a se manifestar, se omite, consumando os efeitos da decisão anterior. Assim, revela-se incompatível com o sistema processual a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, após a perda do momento adequado para manifestação, ainda que em nome da autoridade de decisão de instância superior.

8. Desse modo, a alegação de desobediência à decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo não encontra amparo concreto, pois, embora tenha havido atuação jurisdicional autônoma no juízo reclamado após a concessão de efeito suspensivo, os efeitos da decisão se mantiveram, ao final, preservados: a parte foi intimada pessoalmente, o prazo foi devolvido e, ainda assim, não se verificou exercício tempestivo do direito recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Reclamação improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de interposição de recurso no prazo devolvido por decisão que reconhece nulidade de intimação pessoal da Fazenda Pública atrai a preclusão consumativa, impedindo nova rediscussão do mérito. 2. A inobservância do comando suspensivo não autoriza, por si só, a desconstituição de atos processuais quando configurada a preclusão e consumada a satisfação da obrigação".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 183, §1º, 507, 508, 988 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.075.371/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECLAMAÇÃO
” para garantia da autoridade de Decisão Monocrática proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.° 0001103-61.2013.811.0048,
descumpriu o
decisum
proferido no Agravo de Instrumento n.° 1000727-49.2022.811.0000.

Afirma a parte reclamante que, na origem, DALVA DE OLIVEIRA CASTRO promove o cumprimento de título judicial, no qual foi decidido, pela 4ª Câmara Cível na Apelação/Remessa Necessária n.° 96355/2016, a necessidade de apuração da existência de efetiva defasagem da remuneração em liquidação de sentença.

Sustenta que parte reclamada, em desacordo com o título exequendo, apresentou simples cálculo aritmético de seu suposto crédito que, não obstante a impugnação do ente público, foi homologado pelo juízo
a quo
, com a determinação de expedição de ofício requisitório.

Acrescenta que a parte reclamante não foi intimada da decisão que julgou improcedente a impugnação, pois o pronunciamento judicial foi publicado apenas no Diário de Justiça eletrônico. Ao tomar conhecimento, postulou pelo chamamento do feito à ordem, mas não foi atendido pelo juízo singular, que determinou o prosseguimento da execução.

Ressalta, ademais, que interpôs o agravo de instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000 e, após informar nos autos de origem sobre o recurso, o juízo singular determinou a suspensão do processo até o julgamento do agravo. Todavia, antes do trânsito em julgado, retomou o curso da demanda e determinou a expedição de RPV/Precatório.

Circunstancia, em continuidade, que após o lançamento dos ofícios requisitórios, sobreveio a comunicação do Egrégio Tribunal de Justiça quanto à atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Entretanto, o juízo
a quo
estabeleceu o regular trâmite do processo.

Apregoa que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao agravo de instrumento, declarando nulo o ato decisório que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da parte reclamada e ainda tornou nulos todos os atos processuais posteriores, ato do qual o juízo de origem manifestou ciência, porém não adotou providências quanto ao cancelamento do ofício requisitório, culminando com o indevido pagamento da quantia de R$ 61.191,02, à servidora exequente e seu advogado.

Pontua, ainda, que a decisão
a quo
causou graves prejuízos aos cofres públicos, na medida em que foi pago montante indevido, sendo necessário o cumprimento da Decisão Monocrática proferida pela Corte Estadual para restabelecer a ordem emanada e devolver à Administração Pública o valor pago indevidamente.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 259886691):

“a)decretação de nulidade de pleno direito a decisão proferida pelo DD. Juiz da Vara Única de Juscimeira que homologou os cálculos da autora e mandou expedir oficio requisitório de RPV/Precatório, determinando que cumpra a ordem judicial emanada pela Segunda Câmara de Direito Público Coletivo no Agravo de Instrumento n. 1007274-49.2022.811.0000, restabelecendo a marcha processual, ou seja, a liquidação de sentença em observância à coisa julgada, com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente à autora e seu causídico aos cofres públicos.

b) a requisição de informações ao Douto Juiz de Direito da Vara Única de Juscimeira;

c) a oitiva da douta Procuradoria Geral de Justiça”.

Admitida a reclamação (ID. 260150695), foi realizada a citação de DALVA DE OLIVEIRA CASTRO para, querendo, contestar a ação (ID. 270057352). Todavia, deixou transcorrer
in albis
, o prazo processual.

VALDIR SCHERER, regularmente citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da reclamação, afirmando que a parte reclamante perdeu o prazo interpor recurso, pois, cronologicamente, foi aberta vista ao ente público na data de 13.12.2018, que devolveu os autos somente em 19.07.2019, sendo certificado o trânsito em julgado no dia 04.02.2020, de modo que o recurso de agravo de instrumento interposto em 18.04.2022 é totalmente extemporâneo (ID. 285579869).

O juízo reclamado prestou informações (ID. 262007751).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses citadas no artigo 178, do CPC, e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 262024269).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECLAMAÇÃO
” para garantia da autoridade de Decisão Monocrática proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.° 0001103-61.2013.811.0048.

Inicialmente, cumpre consignar que, cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988.

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. (Grifo nosso).

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A reclamação constitucional, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação”.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª Edição. Ed. JusPODIVM, p. 1.624).

Igualmente, verifica-se que o instituto da “reclamação” previsto no artigo 231, do RITJMT constitui o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:

“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível”.

No caso, constata-se que DALVA DE OLIVEIRA CASTRO ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, sob o n.° 0001103-61.2013.811.0048, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 79983944 – pág. 88/99 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048):

“[...] III - DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento.

SEM custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, proceda-se a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, por arbitramento.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 16 de março de 2015

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

No âmbito de reexame necessário conjuntamente com o Recurso de Apelação n.° 96355/2016, o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça ficou, assim, ementado (ID. 79983945 – pág. 56/68 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048):

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO - ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

No que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei n 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Com o trânsito em julgado, ocorrido na data de 12.04.2018, a servidora deu início ao cumprimento de sentença (ID. 79983964 – pág. 21/22 – autos n.° 0001103-61.2013.811.0048), colacionando memória de cálculo no valor de R$ 37.520,94 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte reais e noventa e quatro centavos).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 08.10.2018 (ID. 79983964 – pág. 28/41 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048), salientando a necessidade de chamamento do feito à ordem, diante da necessidade de apuração de eventual percentual referente às perdas financeiras em liquidação de sentença, bem como que o valor já foi devidamente incorporado aos vencimentos da servidora.

No dia 21.11.2018, o juízo de origem julgou improcedente a impugnação à contestação, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente, conforme o dispositivo a seguir transcrito (ID. 79983960 – pág. 69/71 – autos n.° 0001103-61.2013.811.0048):

“
3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de DALVA DE OLIVEIRA CASTRO, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado pela executada às fls. 165/166 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte exequente.

3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do processo.

3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Juscimeira, 21 de novembro de 2018”.

A decisão em questão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico n.° 10381, na data de 23.11.2018 (ID. 799833960 – pág. 72 e 73 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

De acordo com os andamentos do Sistema Apolo, anexados no ID. 79983944 (pág. 33) dos autos do cumprimento de sentença, no dia 29.11.2018 a Secretaria da Vara Única da Comarca de Juscimeira certificou que entregou os autos para a Administração do Fórum, a fim de que fosse realizada a sua remessa via malote físico à Procuradoria-Geral do Estado, sendo, na sequência, lançado andamento de Vista da Vara Única para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (pág. 34).

Posteriormente, sem qualquer referência de movimentação quanto ao recebimento ou não dos autos pela Secretaria, na data de 19.07.2019 foi registrado andamento de Vista do processo ao advogado da parte exequente (ID. 79983944 – pág. 34 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048), o qual postulou pela certificação do trânsito em julgado (ID. 79983960 – pág. 74), o que foi atendido em 04.02.2020 (ID. 79983944 – pág. 36).

Empós, no dia 11.10.2020, a parte exequente requereu a expedição de ofício requisitório (ID. 79983960 – pág. 75/76 – autos de n.° 0001103-61.2013.811.0048). Entretanto, o juízo singular, em 01.12.2020, proferiu despacho salientando que a Procuradoria do Estado possui a prerrogativa de intimação pessoal, determinando a remessa dos autos para a devida intimação (ID. 79983960 – pág. 78 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

A parte reclamante, por ocasião da manifestação protocolada em 21.12.2020, noticiou que os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral do Estado para regular intimação da decisão proferida em 21.11.2018, pugnando pela observância do acórdão proferido na Apelação n.° 96355/2016, quanto à imprescindível liquidação ou, subsidiariamente, pela nulidade dos atos praticados após a decisão homologatória dos cálculos (ID. 79983960 – pág. 81/85 – autos n.° 0001103-61.2013.811.0048).

O juízo de origem, na data de 17.11.2011, determinou o prosseguimento da decisão datada de 21.11.2018, diante do seu trânsito em julgado (ID. 79983960 – pág. 87 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

Consoante certidão de ID. 79571976, os autos do cumprimento de sentença foram migrados para o Sistema do Processo Judicial Eletrônico em 15.03.2022, com a intimação das partes para manifestar sobre eventual desconformidade no dia 18.03.2022 (ID. 79983979 – autos n.° 0001103-61.2013.811.0048).

O ESTADO DE MATO GROSSO informou quanto à interposição do Agravo de Instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000 em 20.04.2022 (ID. 82799579), sobrevindo a decisão do juízo singular suspendendo o processo (ID. 82872919 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

Nos autos n.° 1007274-49.2022.811.0000), a Segunda Câmara de Direito Público, por decisão monocrática, não conheceu do recurso, considerando o disposto no artigo 1.001, do CPC, no sentido de que contra despacho ordinário não cabe recurso, pronunciamento esse que foi comunicado ao juízo de origem no dia 28.06.2022 (ID. 88527747 – autos n.° 0001103-61.2013.811.0048).

Ato seguinte, o juízo do cumprimento de sentença intimou as partes sobre a continuidade da tramitação processual, sendo postulado, pela servidora exequente, a expedição do ofício requisitório em 27.07.2022, ato deferido no dia 23.08.2022 e cumprido na data de 18.01.2023 (ID. 89380935/107684596 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

Não obstante, o ente público interpôs Agravo Interno contra a decisão que não conheceu do recurso, nos autos de n.° 1007274-49.2022.811.0000, sendo exercido o juízo de retratação pelo relator, em 15.02.2023, com a concessão de efeito suspensivo, ato comunicado à instância singela na mesma data (ID. 110133506 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

Aos 15.02.2024, o juízo
a quo
, a despeito da comunicação de suspensão do processo até o julgamento do recurso, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (ID. 141422144 – autos n.° 0001103-61.2013.811.0048).

No dia 05.03.2024, por meio de comunicação entre instâncias, colacionou-se ao processo de origem cópia da decisão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000, “
para declarar a nulidade da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente (Id. 79983960 – pág. 69, autos de origem), bem como a nulidade de todos os atos processuais posteriores, com a devolução do prazo recursal ao agravante
”, mesma data em que o julgador singular manifestou sua ciência (ID. 143397936 e 143420303 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento transitou em julgado na data de 24.04.2024.

Posteriormente, houve a comunicação, datada de 25.09.2024, de pagamento do precatório aos beneficiários (ID. 170263366/170265027 – autos de n.° 0001103-61.2013.811.0048), sobrevindo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID. 170350130 – processo n.° 0001103-61.2013.811.0048).

Contra a sentença citada o ESTADO DE MATO GROSSO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 171715925 – autos de n.° 0001103-61.2013.811.0048), alegando omissão por ausência de pronunciamento, de ofício, em obediência à decisão proferida no Agravo de Instrumento, os quais, entretanto, foram rejeitados pelo juízo singular.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência da parte reclamante.

A presente Reclamação vista a desconstituir as decisões proferidas no âmbito do cumprimento de sentença n.° 0001103-61.20013.811.0048, com o propósito de garantir a autoridade da decisão proferida por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no
Agravo de Instrumento n.° 1000727-49.2022.811.0000.

Inicialmente, a despeito das informações prestadas pelo juízo reclamado e aos fundamentos expostos na contestação quanto à ocorrência de intimação da parte reclamante em relação à decisão proferida na data de 21.11.2018 e o trânsito em julgado certificado no dia 04.02.2020, tal matéria está acobertada pela preclusão, uma vez que reconhecida e declarada a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública por este Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento mencionado, cujo transito em julgado se operou em 24.04.2024.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir a matéria relacionada a intimação, ou não, da parte reclamante, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos
507 e 508, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nessa elucubração, depreende-se que o cerne da reclamação consiste, tão somente, no alegado descumprimento da Decisão Monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000 pelo juízo do cumprimento de sentença n.° 0001103-61.2013.811.0048.

Conforme detalhadamente descrito em relação à cronologia dos fatos que envolvem a controvérsia, a sustentada violação à autoridade da decisão desta Egrégia Corte tem início a partir da comunicação, em 15.02.2023, a respeito do efeito suspensivo concedido na instância recursal, porquanto, não houve, no juízo de origem, a paralisação dos atos processuais e comunicação para suspensão/cancelamento dos ofícios requisitórios já expedidos. Ao contrário, o julgador singular, expressamente, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, para fiel atendimento às determinações anteriores.

Além disso, não obstante a comunicação, na data de 05.03.2024, quanto ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, dando provimento ao recurso, foram efetuados os pagamentos das requisições, com a consequente extinção da execução, por satisfação da dívida.

Entretanto, embora se observe,
primo ictu oculi
, violação à autoridade das decisões desta Egrégia Corte, pertinente a análise dos contornos da decisão proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000 e se, diante disso, houve efetiva ofensa ao pronunciamento de segunda instância.

Nessa conjectura, do exame do recurso interposto, constata-se que a parte agravante requereu “
o provimento deste recurso, reconhecendo-se a nulidade de intimação do Estado de Mato Grosso sobre a decisão que julgou improcedente a Impugnação, homologando de imediato os cálculos apresentados pela Executada (ID 0079983960 – fls. 69/71), com a anulação da r. decisão, para dar cumprimento à decisão proferida por Esse E. Tribunal nos autos da Apelação nº 96355/2016, determinando-se a realização de perícia, uma vez que o cálculo apresentado pela autora apenas aplicou o índice de 11,98¢ e corrigiu tal valor, para que se possa proceder à apuração da efetiva defasagem remuneratória devida aos agravados, a fim de se evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
”.

Todavia, conquanto tenha constado no dispositivo da Decisão Monocrática proferida no recurso a declaração de nulidade da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença de origem, é de se recordar que, consoante entendimento consolidado, a decisão judicial deve ser interpretada em sua inteireza, embora apenas o seu dispositivo detenha força de coisa julgada.

Ao analisar a questão posta, o relator do Agravo de Instrumento apreciou, tão somente, a matéria relacionada à ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nada referenciando quanto ao mérito da decisão
a quo
que homologou o cálculo apresentado pela parte exequente, independentemente da apuração por perícia técnica.

Para melhor esclarecimento, transcreve-se o teor da decisão em voga:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001103-61.2013.8.11.0048, determinou
o prosseguimento do feito com a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor em benefício da agravada.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que não foi intimado da decisão que homologou os cálculos apresentados pela agravada e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, contexto a violar sua prerrogativa de intimação pessoal e a macular o contraditório e a ampla defesa.

Na sequência, argumenta que o
decisum
atacado afrontou “
determinação do E. Tribunal de Justiça, no sentido de se proceder à liquidação da sentença, conforme decidido nos autos da Apelação nº 96355/2016
”.

Requer, pois, seja liminarmente atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reconhecer “
a nulidade de intimação do Estado de Mato Grosso sobre a decisão que julgou improcedente a Impugnação, homologando de imediato os cálculos apresentados pela Executada (ID 0079983960 – fls. 69/71), com a anulação da r. decisão, para dar cumprimento à decisão proferida por esse E. Tribunal nos autos da Apelação nº 96355/2016, determinando-se a realização de perícia
”.

No mérito, requer seja reconhecida a nulidade da intimação do Estado de Mato Grosso sobre a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou, de imediato, os cálculos apresentados pela exequente.

Decisão inicial não conheceu do recurso (Id. 133057154).

Em face da mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (Id. 1519990184).

Inconformado, o agravante interpôs recurso de agravo interno, oportunidade na qual este Juízo exerceu o juízo de retratação e determinou o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento, concedendo o efeito suspensivo perquirido (Id. 158250198).

Intimada para contrarrazões, a agravada deixou de apresentar resposta no prazo legal (Id. 161795650).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular nº 568 do STJ, prevendo que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto

pelo Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001103-61.2013.8.11.0048, determinou o prosseguimento do feito com a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor em benefício da agravada.

Inferem-se dos autos de origem que, em 21 de novembro de 2018, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e homologou, de plano, os cálculos apresentados pela exequente Dalva de Oliveira Castro, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença após o decurso do prazo recursal.

Todavia, observa-se que, conforme alegado pelo ora agravante, o Estado de Mato Grosso não foi regularmente intimado da referida decisão, posto que ocorreu apenas a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e não a intimação pessoal conforme determina a legislação.

Segundo o art. 183, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Desde o Código de Processo Civil de 1973, o conceito de intimação pessoal não compreende a intimação por publicação em Diário Oficial, eis que esta é intimação ao público, de caráter geral.

A intimação pela imprensa é a regra; a intimação pessoal, a exceção. Neste ponto, a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 não trouxe inovação. Previu-se a intimação por meio eletrônico, que não deve ser confundida com a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico.

A intimação pessoal é aquela dirigida diretamente à parte ou ao seu procurador. A intimação pessoal por meios eletrônicos é a que se faz pelo portal de intimação, sistema em que as intimações são postadas em área no sítio eletrônico do tribunal, de acesso exclusivo dos destinatários, sejam eles as Procuradorias, a Defensoria Pública ou o Ministério Público.

In casu
, a época, a intimação não foi feita através de portal eletrônico, razão pela qual não pode ser considerada válida. A intimação da Fazenda Pública por simples publicação em jornal eletrônico não supre a necessidade de intimação pessoal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO LAVRADO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O JULGADO COLEGIADO. NULIDADE DA CERTIDÃO E ATOS POSTERIORES. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO DO § 1º DO ART. 183 DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. RETORNO DOS AUTOS A ESTA CORTE PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não há trânsito em julgado do acórdão quando, do seu inteiro teor, o ente público parte do processo não foi intimado pessoalmente; não suprindo a intimação da Fazenda Pública realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico. Tal circunstância inviabiliza o cumprimento de sentença, inclusive, por absoluta inexigibilidade do título executivo judicial, considerando que essa omissão viola a prerrogativa prevista no § 1º, do art. 183 do CPC c/c o § 2º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006, além de ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 2.Na hipótese, o Município agravante fora intimado apenas por meio da disponibilização do acórdão no DJe, assistindo razão ao recorrente para declaração de nulidade da certidão de decorrência de prazo aposta contra si e da certidão de trânsito em julgado sobre o acórdão lavrado no recurso de apelação, devendo o feito originário retornar para esta Corte a fim de ser observado o regular prosseguimento do apelo, com a intimação pessoal da Fazenda Pública sobre o inteiro teor do referido acórdão. (...)”
(TJ-CE - AI: 06325664720198060000 CE 0632566-47.2019.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2020) [Destaquei].

Inclusive, verifica-se que, posteriormente, o próprio magistrado
a quo
reconheceu que
“o Procurador da parte executada goza do benefício de ser intimado pessoalmente e de ter vista integral dos autos”
e determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado para a devida intimação.

Todavia, a referida determinação não foi cumprida, posto que não houve a remessa dos autos. E, mesmo após intervenção do Estado sobre ocorrido, não foram os autos remetidos, sendo determinado o prosseguimento do feito nos termos da decisão que homologou os cálculos.

Dessa forma, em razão da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e em homenagem ao contraditório e ao devido processo legal e, ainda, a fim de evitar prejuízo à parte agravante, mostra-se necessária a intimação específica do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para declarar a nulidade da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente (Id. 79983960 – pág. 69, autos de origem), bem como a nulidade de todos os atos processuais posteriores, com a devolução do prazo recursal ao agravante.

Determino o retorno dos autos à origem nos termos da fundamentação acima.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”.

Da leitura da decisão citada,
percebe-se claramente que a análise realizada se volta exclusivamente à intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado
, tanto que, ao dar provimento ao recurso, devolve o prazo recursal à parte agravante, por ausência de intimação específica acerca da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Não houve, portanto, exame do mérito da própria impugnação, tampouco apreciação acerca da validade ou correção dos cálculos apresentados pela parte exequente, ou mesmo sobre a necessidade de realização de perícia contábil.
A fundamentação da decisão recursal foi centrada exclusivamente na violação ao direito de ciência pessoal da Fazenda Pública, com a consequente restituição do prazo para manifestação recursal
, não sendo opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.

Demais disso, ainda que, após comunicação da decisão concessiva de efeito suspensivo e, mais tarde, da decisão de mérito do agravo, o juízo de origem tenha mantido o curso da execução e determinado o prosseguimento da marcha processual, inclusive com o pagamento das requisições de pequeno valor e extinção do feito por satisfação da obrigação, tal conduta não implica, por si, afronta à autoridade da decisão desta Corte, sobretudo porque o ente público, uma vez cientificado da devolução do prazo, não interpôs o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A omissão do ente estatal em se valer da faculdade recursal devolvida constitui comportamento revelador de desinteresse na continuidade da controvérsia, fazendo operar-se a preclusão temporal. Com isso, ainda que se reconheça o eventual descumprimento formal da ordem de suspensão da execução, a inércia da Fazenda Pública obsta qualquer pretensão voltada à revisão dos atos já praticados, sobretudo os que culminaram no pagamento da obrigação e extinção da execução.

Além disso, mister destacar que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, não se mostra cabível a sua rediscussão, quando já analisada nos autos e, sobre ela, tenha se operado a preclusão. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes.

2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
). Precedentes . 5. Agravo interno não provido“.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2075371 RJ 2022/0049102-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Revela-se, ademais, contraproducente e incompatível com a segurança jurídica cogitar a repetição dos atos já consumados, especialmente os relativos ao adimplemento da obrigação e baixa da execução. A hipótese retrata típica situação em que, mesmo ante eventual irregularidade, os efeitos decorrentes da preclusão e da coisa julgada tornam estéril qualquer medida que venha a reabrir a marcha processual. O que se busca, em última análise, é o refazimento de atos cuja consequência jurídica já se encontra consolidada, pretensão incompatível com os princípios da estabilidade, segurança e efetividade da jurisdição.

Desse modo, considerando que a parte reclamante deixou de interpor o recurso correspondente, após a devolução do prazo na instância recursal, é de se negar provimento à Reclamação, diante da preclusão consumativa.

No que tange à verba honorária, pertinente registrar que por possuir a reclamação natureza de ação constitucional, aplica-se, por conseguinte, os princípios gerais de direito processual da sucumbência e da causalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário.

2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.

(STJ - EDcl na Rcl: 35958 CE 2018/0125713-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Nessa linha de intelecção, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, do CPC, e incidirão sobre o valor atribuído à ação originária, já que o proveito econômico perseguido na reclamação se confunde com o da referida ação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO.

1. Reclamação ajuizada com base em alegado descumprimento de decisão proferida no bojo do
REsp 46.726/SP
.

2. Não tendo a parte atribuído valor à causa na reclamação, não há ilegalidade na incidência da multa sobre o valor atualizado da causa em que tirada a reclamação, na medida em que representa o conteúdo econômico ou o benefício que a parte pretende obter com a demanda.

3. Embargos de declaração prejudicados”.

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 39573 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Relatora Ministra
Nancy Andrigui
. Data do julgamento: 26/05/2021. Dje 31/05/2021).

Ainda, tratando-se de demanda que envolve a Fazenda Pública, o artigo 85, § 3° e § 4°, do CPC, estabelece que a fixação dos honorários deve levar em consideração os critérios estabelecidos no § 2°, aplicados os percentuais 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento), a depender do valor da condenação,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

No presente caso, levando em consideração o valor liquidado na origem, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço,
fixo a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento), destinado à parte que contestou a presente reclamação
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a reclamação
, extinguindo-a com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, consequentemente, condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor liquidado no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do referido Código.

Assinalo, por oportuno, que a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025